Tribunal: STF
Processo: Rcl 3384
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL.
Descabimento, na espécie, de
reclamação.
Inviabilidade do exame, em reclamação, de
irregularidades processuais supostamente ocorridas em outro
tribunal, sem que se demonstre a ocorrência de alguma das hipóteses
a que se refere o art. 102, I, l, da Constituição
federal.
Descabimento de reclamação como sucedâneo de
recursos.
Agravo regimental a que se nega provimento.